Tribunal: STF
Processo: Rcl 46037
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADIS 6.363-MC-REF/DF E 6.625-MC/DF. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas.



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III - A decisão atacada não cuidou do tema da ADI 6.363-MC-Ref/DF, haja vista que não tratou dos acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho com anuência do sindicato laboral. 



    IV -O ato reclamado também não afastou a interpretação conforme à Constituição dada ao art. 8° da Lei 13.979/2020, com a redação pela Lei 14.035/2020, já que tratou da Lei 14.020/2020, a qual, além de instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, de que trata a Lei 13.979/2020.



    V - A agravante não refutou o fundamento da decisão agravada relativo à impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.